Tribunal: STF
Processo: ARE 1570023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO: AUXÍLIO-INVALIDEZ – REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 25% – PROVENTOS DA INATIVIDADE – DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – LIMITAÇÃO POR LEI POSTERIOR – INAPLICABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 93, inciso IX, 146, inciso III, 149, § 1º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 150, incisos I e III, 194, 195, caput, inciso II, e § 6º, da Constituição Federal.



    Alegam que “o v. acórdão recorrido deixou de levar em consideração a argumentação apresentada pelos ora recorrentes, mormente aquela pertinente à inaplicabilidade da Súmula 359, do STF, bem assim à inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, nem a preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos”.



    Argumentam que “resta pacificado nos tribunais superiores que o benefício de auxílio-invalidez possui natureza precária, e, diante disso, pode ser cancelado a qualquer tempo, não podendo em hipótese alguma ser incorporado aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma” e que “a referida verba nunca será computada ou acumulada para fins de acréscimos pecuniários ou como base de cálculo de remuneração, gratificação ou vantagem pecuniária de qualquer natureza ou fundamento”.



    Pontuam que “[c]onsubstanciado na precariedade do benefício em comento, a legislação sofreu modificação quando da alteração do sistema de previdência social, a partir da edição da Lei Complementar nº. 274/2020, legislação que veio ao encontro da Emenda Constitucional nº. 103/2019”.



    Defendem que a “Lei Complementar n. 274/2020 manteve, em essência, tanto o direito ao adicional quanto os pré-requisitos para a sua concessão e as obrigações para a sua manutenção”, ressaltando que, “[o] que restou alterado foi a limitação do valor a ser pago a título de auxílio invalidez. A partir da LCE n. 274/20, conforme acima destacado, o pagamento do adicional de 25% ficou limitado ao salário mínimo nacional”.



    Afirmam que “o benefício de auxílio-invalidez possui natureza precária, e, diante disso, pode ser cancelado a qualquer tempo, não podendo em hipótese alguma ser incorporado aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma”.



    Pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “refutando-se a aplicação da Súmula 359/STF, a fim de que seja pontuado que não há direito adquirido à regime jurídico previdenciário, a revelar-se como hígida e legal a mudança do auxilio-invalidez perpetrada pela LCE n. 274/2020 no art, 20, V, da Lei (Estadual) n.º 3.150/2005”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “1. QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art. 102, III, alínea "a", da C.F). 



    1.1 



    Acerca da alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, no Agravo de Instrumento n.º 791.292 (Tema 339), a Suprema Corte julgou questão de ordem, proferindo a seguinte decisão:



    (...)



    Assim, em razão de o acórdão recorrido estar devidamente fundamentado, está ele em consonância com o decidido pelo STF no Tema 339, diante do que a súplica encontra óbice contido no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    À vista disso, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser obstaculizado.



    1.2 



    Em que pese a fundamentação apresentada pela parte recorrente apontando violação aos arts. 5º, XXXVI; 146, III; 149, § 1º; 150, I e III; 194; 195, II e § 6º, todos da Constituição Federal, imperioso reconhecer que, para rever o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, seria imprescindível a análise de legislação local, mais especificamente as disposições da Lei Estadual n.º 3.150/2005, circunstância que encontra óbice na Súmula 280 do STF. 



    Outrossim, observa-se não se extrair do recurso em apreço demonstração de afronta aos dispositivos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância. 



    A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, ensejadora de ajuizamento de Recurso Extraordinário, há de ser ‘direta e frontal’ (RT 717/299), ‘direta e não indireta, reflexa’ (RTJ 152/948), o que significa dizer que, ‘se para provar a contrariedade à Constituição, temse, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso’ (RTJ 94/462), que em tal hipótese somente pode ser analisada através de Recurso Especial, se for o caso.



    (...)



    1.2. 



    Além disso, no representativo de controvérsia RE 656.860/MT - Tema 524, a Suprema Corte julgou o recurso e assentou a tese de que:



    ‘A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.’ (destacamos).



    Necessário colher excerto do aresto combatido, veja-se (fls. 242/245 dos autos principais):



    (...)



    Assim, em razão de o recurso representativo da controvérsia ter sido julgado e o entendimento deste Tribunal coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema 524, no sentido de que a parte recorrente possui direito de receber proventos integrais, a título de aposentadoria por invalidez, e tendo esta decisão abarcado toda a matéria do apelo nobre, a pretensão encontra óbice no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.



    (...)



    À vista disso, imperioso reconhecer que, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação. Logo, o prosseguimento do presente recurso especial deve ser obstaculizado.



    IV. 



    POSTO ISSO, quanto ao art. 93, IX, da CF, considerando que o entendimento deste Tribunal de Justiça está em consonância com o posicionamento adotado pela Corte Suprema decidido no Tema 339, bem como com o do julgamento do RE 656.860/MT - Tema 524, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente interposto por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 



    Em relação aos demais artigos apontados por violados (5º, XXXVI; 146, III; 149, § 1º; 150, I e III; 194; 195, II e § 6º, da CF), nos termos do art. 1.030, V do CPC, INADMITO-O.” 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 339 e 524 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Ademais, da sentença de parcial procedência do pedido autoral, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, extraem-se as seguintes motivações:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, para que seja restabelecido o valor do auxílio invalidez que o REQUERENTE recebia antes da alteração legislativa provida pela Lei Complementar Lei Complementar nº 274/2020, bem como percebimento de indenização por danos morais. 



    Primeiramente, convém importante ressaltar que não se está em discussão o direito ao percebimento ou não do auxílio invalidez, mas o percentual aplicável ao benefício previsto na Lei Estadual nº 3.150/05, que posteriormente foi limitado a um salário mínimo, com base na LC nº 274/20.



    Decorre dos autos, que o REQUERENTE recebe o auxílio invalidez desde março de 2014, no percentual de 25% de seus proventos, conforme o que era disposto no artigo 39 da Lei Estadual nº 3.150/05, na data da aposentadoria e também do deferimento do pleito na seara administrativa:



    (...)



    Com efeito, a redução do benefício ofende princípio constitucional que veda a irredutibilidade de vencimentos, eis que o recebimento do auxílio invalidez pelo REQUERENTE é anterior à edição da Lei Complementar Estadual nº 274/20 e, como tal, não pode sofrer modificação quantitativa, até porque os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessários a sua percepção, nos termos da Súmula nº 359 do STF. 



    Embora os servidores públicos não possuam direito adquirido a regime jurídico, não podem sofrer redução nominal da remuneração, de modo que a redução do benefício do REQUERENTE se mostra ilegal. 



    É certo que o auxílio invalidez em questão tem natureza precária, podendo ser cancelado se, após o devido processo administrativo, for constatado que o requisito para seu deferimento deixou de existir, contudo, jamais pode ser reduzido, por se tratar de verba de natureza alimentar. 



    Isso porque o benefício tem como objetivo complementar os proventos do REQUERENTE para que ele possa contratar pessoas para lhe prestar auxílio permanente, a fim de lhe proporcionar uma vida digna, diante das dificuldades enfrentadas pela patologia incapacitante que apresenta. 



    Assim, a redução do valor do benefício implica na redução nominal da remuneração do REQUERENTE, o que é vedado, uma vez que o auxílio foi concedido antes da alteração legislativa limitadora. 



    A propósito, este foi o entendimento do e. Tribunal de Justiça no julgamento de agravo de instrumento interposto pela REQUERIDA, mantendo-se decisão de tutela de urgência (f. 177).



    Portanto, a REQUERIDA deverá restituir as diferenças salariais decorrentes da redução do benefício até o seu restabelecimento, comcorreção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento da obrigação, acrescida de juros da caderneta de poupança a contar da citação, até a data de 08/12/2021, quando a atualização do débito passará a se dar taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 



    Tais valores, considerando que não há cálculo que os delimite nos autos, ou comprove sua exatidão, serão objeto de liquidação após o trânsito em julgado.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas intâncias de origem acerca da manutenção do percentual de 25% sobre os proventos do autor para efeito de auxílio-invalidez, seria imprescinvídel a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nºs 3.150/2005 e 274/2020). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.473.849/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 07/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-INVALIDEZ DE 25%. LEIS ESTADUAIS N. 12.398/1998 E 17.449/2012. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ADICIONADO PELA LEI ESTADUAL N. 19.130/2017 E DEFINIDO PELO DECRETO N. 8.172/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à impossibilidade de aplicação de novos requisitos aos servidores já aposentados – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. A questão atinente ao suposto desrespeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.408.895/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO INVALIDEZ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como uma nova apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 717.726/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08/06/2016).



    Aplicando essa orientação, anote-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.537.147/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/08/2025; ARE nº 1.556.328/MS, de minha relatoria, DJe de 27/06/2025; e ARE nº 1.493.107/MS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/05/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente